Tribunal: TJPA
Processo: 0009174-46.2017.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009174-46.2017.8.14.0010

APELANTE: MARCOS DA CONCEICAO LOBATO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006. CONDENAÇÃO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
A materialidade está comprovada pelo Laudo Toxicológico ID. 6226165, pág. 5, o qual atestou que o material apreendido com os Réu, se tratava de MACONHA, acondicionada respectivamente em “39 embrulhos feitos de papel-alumínio, pesando no total 49,287g”. Por sua vez, a autoria restou comprovada pelo depoimento testemunhal dos Policiais Militares, JOILSON MAGNUM DE SOUZA, DEIVISO MELO DE ARAÚJO E EDMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA que, em juízo, mantiveram o teor das suas declarações prestadas na fase inquisitorial, sendo enfáticos e uníssonos ao descreverem com detalhes a apreensão dos entorpecentes encontrados em seu bolso e no interior da sua residência.
2.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006 PARA O ART. 28, DA LEI N° 11.343/2006
.
IMPOSSIBILIDADE
. Com efeito, o apelante foi encontrado em flagrante delito com a quantidade total de 39 (trinta e nove) papelotes da substância entorpecente conhecida como “maconha”. Nesse diapasão, à materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos. Outrossim, a Defesa não se desincumbiu do ônus de provar que o entorpecente apreendido possuía fim específico, consubstanciado no consumo próprio.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso da Defesa e NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da relatora.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
MARCOS DA CONCEIÇÃO LOBATO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, condenando-o à pena definitiva de 01 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 165 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas.

Denúncia recebida, ID. 6226160, pág. 01/03;

Citação do Réu, ID. 6226162, pag. 7;

Resposta à Acusação, ID. 6226163, pág. 1;

Denúncia recebida em 21.07.2018, ID. 6226165, pág. 1/3.

Laudo Toxicológico Definitivo, ID. 6226155, pág. 5

Audiência, ID. 6226166, pág. 01/02

Alegações Finais do Parquet, ID. 6226166, pág. 01/02

Alegações Finais da Defesa, ID. 6226166, pág. 01/02;

Sentença Condenatória, ID. 6226166, pág. 02/05;

A Defesa interpôs Recurso de Apelação (ID. 6226167) e em suas Razões (ID. 6226171, pág. 1/8), pugnou pela absolvição do Acusado com base no princípio
in dúbio pro reo
ou a desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, alegando que a droga apreendida era para seu consumo próprio.

Em Contrarrazões (ID. 6226184), o Ministério Público de 1º grau, rechaçou as teses defensivas e manifestou-se pelo DESPROVIMENTO do Recurso de Apelação, para que fosse mantida
in totum
a decisão ora guerreada.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Douta Procuradora de Justiça, Dra. Hezedequias Mesquita Da Costa, às fls. 162/165, que se pronunciou pelo

DESPROVIMENTO do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Autos revisados.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

A defesa pleiteia a absolvição do

apelante, alegando para tanto que as provas carreadas aos autos são insuficientes para embasar sua condenação, sob a alegação de que o Acusado nega sua participação no comércio ilícito de entorpecentes e que a droga apreendida em seu poder era para seu consumo pessoal.

Não assiste razão o apelante.

Vale ressaltar que o tipo penal previsto no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é crime de natureza múltipla (multinuclear), de sorte que a prática

de quaisquer das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas.

É certo que o tipo previsto no art. 33, caput, da LAD, não exige "dolo específico", ou seja, não é preciso que o sujeito seja flagrado, por exemplo, comprando, vendendo ou armazenando drogas para finalidade específica. Ao contrário, o crime se configura apenas pelo dolo de realizar o núcleo do tipo, que no caso em questão é “ter em depósito”.

Dessa forma, inobstante o esforço argumentativo do Apelante, as teses sustentadas nas razões recursais não encontram respaldo no conjunto

probatório produzido nos autos, o qual não deixa dúvidas de que tinha em depósito drogas para fins de difusão ilícita.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Toxicológico ID. 6226165,
pág. 5, o qual atestou que o material apreendido com os Réu, se tratava de MACONHA, acondicionada respectivamente em “39 embrulhos feitos de papel-alumínio, pesando no total 49,287g”.

Por sua vez, a autoria restou comprovada pelo depoimento testemunhal dos Policiais Militares, JOILSON MAGNUM DE SOUZA, DEIVISO MELO DE ARAÚJO E EDMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA que, em juízo, mantiveram o teor das suas declarações prestadas na fase inquisitorial, sendo enfáticos e uníssonos ao
descreverem com detalhes a apreensão dos entorpecentes encontrados em seu bolso e no interior da sua residência.

É cediço que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Desta feita, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO
. (...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA
. (...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

No mais, não há qualquer elemento que aponte desavença ou inimizade entre o réu e os policiais de modo a caracterizar eventual perseguição que invalide os seus depoimentos.

Assim, a tese de absolvição por insuficiência de provas, encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006 PARA O ART. 28, DA LEI N° 11.343/2006
.

No que se refere das alegações de que não há provas de que o Apelante o apelante seria traficante de entorpecentes, bem como, que não existem elementos que indiquem a ocorrência da prática do crime de tráfico de drogas, convém destacar, por oportuno, que, a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre traficante e usuário. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso.

A doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a natureza da substância apreendida, a quantidade, o local, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente.

In casu
, não há lugar para a desclassificação requerida, pois tudo converge no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente), ou seja, a mercancia do entorpecente de que detinha a posse.

Cumpre também consignar, que o fato de o apelante assumir fazer uso de substância proscrita não elide sua responsabilidade pelo delito de tráfico, vez que tais condutas não são incompatíveis.

Outrossim, a Defesa não se desincumbiu do ônus de provar que o entorpecente apreendido possuía fim específico, consubstanciado no consumo próprio.

Com efeito, o apelante foi encontrado em flagrante delito com a quantidade total de 39 (trinta e nove) papelotes da substância entorpecente conhecida como “maconha”.

Nesse diapasão, no que concerne à materialidade, verifica-se que restou comprovada pelo Laudo Toxicológico ID. 6226165. Do mesmo modo, observa-se que a autoria delitiva restou devidamente comprovada nos autos, notadamente pelo depoimento dos policiais que atuaram no caso, que descreverem com detalhes a apreensão dos entorpecentes encontrados em seu bolso e no interior da sua residência.

Desta feita, resta inviável a pretendida desclassificação do delito para sua forma menos gravosa, vez que as provas dos autos demonstram que o apelante estava, de fato, praticando o comércio ilícito de entorpecentes.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
MARCOS DA CONCEIÇÃO LOBATO, porém lhe NEGO PROVIMENTO,
acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/03/2022